Tribunal: TJDFT
Processo: 0706915-20.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS. BEM ÚTIL AO PROCESSO. INDEFERIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 118 DO CPP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Mantém-se a negativa de restituição de aparelhos celulares apreendidos que ainda interessam à instrução penal, quanto mais na hipótese em que a realização de laudo pericial informa a presença de dados conexos aos delitos em apuração.
2. Recurso conhecido e desprovido.